Tribunal: TCU
Processo: 018.180/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Auditoria de conformidade com o objetivo de aferir a regularidade da aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) por municípios do Estado de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria de conformidade destinada a avaliar a regularidade da aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundef por parte dos municípios do Estado de Alagoas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar ao Prefeito de Boca da Mata/AL, Bruno Feijó Teixeira, e ao Prefeito de Traipu Manuel Lucas Kummer Freitas dos Santos, a multa individual prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas acima, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. determinar, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992, a autuação de Tomada de Contas Especial, e autorizar a citação do Município de Teotônio Vilela/AL, na pessoa de seu representante legal, solidariamente com Pedro Henrique de Jesus Pereira, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa ou recolham à conta específica dos precatórios do Fundef a quantia de R$ 6.384.296,08, atualizada monetariamente desde 6/12/2016, até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente, relativa a despesa realizadas com recursos de precatórios do Fundef em finalidade desvinculada de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), violando os arts. 60 do ADCT (atual, art. 212-A da CF/1988) e arts. 70 da Lei 9.394/1996, 2o da Lei 9.424/1996 e 21 da Lei 11.494/2007 (atual, art. 25 da Lei 14.113/2020); 9.4. determinar, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992, a autuação de Tomada de Contas Especial e autorizar a citação do Município de Boca da Mata/AL, na pessoa de seu representante legal, em solidariedade com os Srs. Gustavo Dantas Feijó, ex-prefeito, e Valter Acioli de Lima, para que, no prazo de 15 dias apresentem alegações de defesa ou recolham, em regime de solidariedade, à conta específica dos precatórios do Fundef as quantias de R$ 6.200.000,00 e R$ 1.000.000,00, atualizadas monetariamente desde as datas de 29/3/2018 e 19/4/2018, respectivamente, até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente, pelo pagamento de rateio/abono indenizatório a profissionais da educação com recursos de precatório do Fundef, violando os arts. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF/1988) e arts. 70 da Lei 9.394/1996, 2o da Lei 9.424/1996 e 21 da Lei 11.494/2007 (atual, art. 25 da Lei 14.113/2020).